Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR O DIREITO DOS ADQUIRENTES AO RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, CUJO PRAZO DE ENTREGA SE ENCONTRA EXAURIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COMINATÓRIO.

1. Configura-se o interesse processual dos autores, na condição de adquirentes de imóvel, que objetivam o recebimento do bem cuja construção já se encontra finalizada, independentemente de eventuais desavenças entre os réus cessionário de direito e demais sócios do empreendimento, quanto ao repasse dos valores desembolsados pelos autores para a aquisição da unidade imobiliária. Preliminar rejeitada.

2. Impõe-se reconhecer a legitimidade passiva da sócia do empreendimento e a pessoa jurídica, corresponsáveis na construção do prédio em que está localizado o imóvel, ainda que não tenham sido signatárias da cessão de direitos do referido bem, razão pela qual devem ser mantidas no polo passivo da demanda, que tem por objeto a entrega da unidade imobiliária construída. Preliminar rejeitada.

3. Diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso em apreço, mostra-se possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, embora o d. julgador de primeiro grau não tenha se valido de tal norma para distribuir o ônus “probandi”, valendo-se, para tanto, da norma insculpida no artigo 373, incisos I e II, do CPC.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido.